Tribunal: TJSP
Processo: 1055185-97.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal do autor, fundada no seguinte: a) abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização diária de juros; b) necessidade de prova pericial; c) necessidade de designação de audiência para composição entre as

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal do autor, fundada no seguinte: a) abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização diária de juros; b) necessidade de prova pericial; c) necessidade de designação de audiência para composição entre as partes; d) afastamento da comissão de permanência; e) afastamento da mora e manutenção da posse do veículo.
2. PROVA PERICIAL. Desnecessária. Todas as questões suscitadas independem de produção de prova pericial para sua verificação.
3. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afastada. Autor apresentou os fundamentos pelos quais pretende ver modificada a decisão de primeiro grau.
4. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Afastada. Presunção legal conferida à pessoa física não ilidida. Benefício legal mantido.
5. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Dispensável. Na petição inicial o autor deixou expresso que não havia interesse na designação da audiência de conciliação. Conciliação entre as partes pode ser feita a qualquer momento.
6. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. Afastada. Parecer técnico desconsiderou a capitalização dos juros, assim como o custo efetivo total correspondente aos juros remuneratórios ajustados e aos encargos incidentes sobre a operação de crédito, englobando tributo e as despesas avençadas e cobradas do consumidor. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Súmula 539 e Tema repetitivo 953), bem como a taxa contratada é próxima da taxa de juros média divulgada pelo BACEN. Custo efetivo total (CET) que, por incluir todos os encargos e despesas da operação.
7. ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. Afastada. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, nos termos do decidido no REsp 973.827/RS (STJ, Súmula 539 e Tema repetitivo 953). Previsão da capitalização de juros no inciso I, do § 1o, do art. 28 da Lei 10.931/2004. Capitalização diária de juros foi expressamente prevista no contrato.
8. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Não demonstrada a cobrança desse encargo cumulada com outros encargos.
9. AFASTAMENTO DA MORA E MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. Inovação recursal configurada. Matéria não aduzida em primeiro grau. Impossibilidade de análise do tema, sob pena de supressão de instância. Inteligência do art. 1.014 do CPC/15.
10. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Incabível, diante da improcedência dos pedidos.
11. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.